Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-72.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010753-72.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (EMBARGANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO ESCRITA DE CARTÃO CONSIGNADO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso
em
exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ela interposto. A embargante alegou omissão quanto às seguintes teses: (i) impossibilidade de contratação por
telesaque
; (
ii
) cobrança de taxa de saque e seguro prestamista sem previsão contratual; e (
iii
) impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios ante a ausência de trabalho superveniente. Após rejeição dos embargos, o Recurso Especial interposto foi parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos para manifestação expressa sobre os pontos indicados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a abusividade da contratação por
telesaque
; (
ii
) definir se houve omissão quanto à análise da legalidade da cobrança de taxa de saque e seguro prestamista; e (
iii
) determinar se a majoração dos honorários advocatícios poderia ocorrer na ausência de atuação processual adicional pelo patrono da parte apelada.

III. Razões de decidir

3. A contratação da operação financeira se deu por meio de instrumento escrito e assinado pela consumidora, com fornecimento de documentos pessoais e acesso prévio às informações essenciais da operação, afastando a tese de contratação por
telesaque
.

4. A jurisprudência da Câmara de Direito Privado reconhece como válida a contratação por cartão consignado quando há assinatura do consumidor e informação clara das condições do contrato, incluindo forma de desconto e encargos.

5. A análise sobre a cobrança de taxa de saque e seguro prestamista não pode ser conhecida nesta via, por se tratar de inovação recursal, ausente da petição inicial e da apelação cível.

6. A majoração de honorários advocatícios depende da efetiva atuação do patrono da parte recorrida no segundo grau, o que não ocorreu no caso, ante a ausência de contrarrazões.

7. Configurado erro material no acórdão embargado quanto à majoração da verba honorária, impõe-se a correção para afastar a elevação dos honorários fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando formalizada por meio de documento escrito e assinado pelo consumidor, com informações claras sobre os encargos e forma de pagamento.

A alegação de cobrança indevida de taxa de saque e seguro prestamista sem previsão contratual configura inovação recursal se não tiver sido formulada na petição inicial ou em grau de
apelação.

A majoração de honorários advocatícios em sede recursal exige atuação processual efetiva da parte recorrida, inexistente na ausência de apresentação de contrarrazões”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11; CC, art. 421; CDC,
arts
. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1019394-64.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 25.02.2025; STJ, REsp parcialmente provido, Rel. Min. Raul Araújo (decisão monocrática).

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Delmira Alves dos Santos Valverde, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

A Embargante alega, em síntese, que o decisum impugnado foi omisso, na medida em que não observou a impossibilidade de contratação por
telesaque
, bem como não apreciou a tese de emprego de método abusivo pelo Banco embargado.

Sustenta, ainda, a omissão quanto à tese de impossibilidade de taxa de saque e seguro prestamista sem previsão contratual.

Os embargos foram rejeitados por este Sodalício (id. 248981651).

Interposto Recurso Especial, este foi provido parcialmente, por decisão unipessoal do relator Ministro Raul Araújo, ocasião em que determinou o retorno dos autos à esta Câmar
a de Direito Privado para se manifestar acerca dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Delmira Alves dos Santos Valverde, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

A parte embargante alega, em síntese, omissão no acórdão proferido em relação a: tese de impossibilidade de
telesaque
(i);
cobrança de taxa e seguro prestamista (
ii
) e; impossibilidade de majorar os honorários advocatícios ante a inexistência de trabalho superveniente à sentença (
iii
).

Passo à análise dos pontos recursais.

Quanto à impossibilidade de
telesaque
, devo destacar que, de fato, este Sodalício poss
ui entendimento que deve ser considerada abusiva a contratação via ligação telefônica, quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade da contratação (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

Contudo, no caso em comento, a contratação inicial se deu
de forma escrita, e está
devidamente assinado pela consumidora, conforme se extrai do id. 231350688 dos presentes autos.

Do contrato, extrai-se que a Embargante aderiu à proposta financeira por meio de assinatura e fornecimento de documentos pessoais, bem como foi informada dos termos contratados.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. No presente caso, restou comprovado que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado “Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”, contratado em 05/12/2017, contendo todas as informações inerentes à contratação do serviço Cartão BMG CARD, inclusive com cláusula especifica de autorização de desconto em folha de pagamento; bem como, restou comprovada a disponibilização de valores (via TED) para saque mediante cartão de crédito.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

4. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1019394-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)”.

Por outro lado, em relação
à tese de

seguro prestamista e cobrança de taxa, trata-se de inovação recursal.

Isso porque, não se extrai tais pedidos da petição inicial ajuizada pela ora Embargante, vejamos:

“
Ao final requer:

a) Seja a presente demanda julgada procedente para, em razão da abusividade evidenciada com relação aos empréstimos realizados via “
telesaques
”, denominados “saques”:

i) declarar abusivas as contratações realizadas por telefone pela modalidade “
telesaques
”;

ii
) reconhecer a abusividade do método financeiro aplicado para o resgate do crédito concedido à autora na modalidade de cartão de crédito consignado, pois inviabiliza o adimplemento da dívida

iii
) excluir a capitalização de juros;

iv
) fixar juros simples de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimo pessoal consignado público para cada “saque”;

v) determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela autora, nos últimos 10 (dez) anos, inclusive das taxas de saque e de seguro prestamista, não pactuados

vi) abater os valores cobrados a maior do débito relacionado a todos os cartões, e, se for o caso, declarar a quitação da dívida de todos os cartões;

b) Seja decretada a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, diante da evidente quitação da dívida, oficiando-se à SAD MT, para tal fim e liberação da margem;

c) Seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

d) Seja a requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC;” (sic).

Sendo assim, não há que se falar em omissão do acórdão proferido em relação a tais teses, uma vez que não formuladas na petição inicial ou mesmo em sede de apelação cível.

Neste ponto, portanto, inexiste omissão a ser sanada.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, com razão a parte Embargante.

Inexiste nos autos contrarrazões ofertadas pelo Apelado, de forma que não há se falar em majoração da verba honorários, pois inexiste trabalho adicional do procurador da parte.

Dessa forma,
ACOLHO

EM PARTE
os Embargos de Declaração, por estar evidenciado o erro material, a fim de afastar do acórdão recorrido a
ma
joração do percentual de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025